Tribunal: TCU
Processo: 014.101/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 580/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da presente solicitação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no inciso IV do art. 71 da Constituição Federal e no inciso I do art. 38 da Lei 8.443/92 c/c o § 2o do art. 232 do Regimento Interno/TCU; dar ciência desta deliberação ao interessado e adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 014.101/2017-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí 1.2. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: EXTINTA Projeto TCE Estados (PJ-TCE-Est). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao solicitante que o órgão repassador dos recursos, no presente caso, o extinto Ministério das Cidades, atual Ministério do Desenvolvimento Regional, já adotou as medidas necessárias à apuração dos fatos relacionados à aplicação dos recursos objeto do Contrato de Repasse no 0224.287-88/2007, tendo sido instaurada competente tomada de contas especial, consubstanciada no processo TC Processo 043.345/2018-2 ; e 1.6.2. apensar o presente processo ao referido TC Processo 043.345/2018-2 .